Tribunal: TJPA
Processo: 0800423-66.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800423-66.2020.8.14.0031

APELANTE: MARINIEVES MODESTO CORREA DE MIRANDA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA. (ART. 337, §1º, §2º E 3º, DO CPC). RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No presente caso, verifica-se que a Apelante, juntamente com demais autores, impetrou o Mandado de Segurança nº 0006147-55.2018.8.14.0031 contra suposto ato ilegal imputado à Secretária de Administração do Município de Moju, em 26/07/2018, com o objetivo de reconhecer seu direito à nomeação e posse após aprovação no Concurso Público nº 01/2016, em vista da nulidade e ilegalidade do Ato Administrativo nº 001/2018 e do Decreto Municipal nº 068/2018. Embora referida demanda tenha sido sentenciada em 04/09/2019, esta permanece em curso sem trânsito em julgado, visto que os impetrantes interpuseram recurso de apelação em 23/08/2019, o qual ainda está pendente de julgamento.

2.

É evidente que as demandas são idênticas, guardando tríplice identidade entre si, na medida em que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos, restando integralmente preenchidos os requisitos legais necessários à configuração da litispendência.

3.

Assim sendo, não se pode admitir que, vendo negados os seus interesses em demanda anterior, a Apelante tenha ajuizado uma nova ação, individual, para ver atendidos os seus desígnios. Por assim agir, de fato, incidiu nas hipóteses previstas no art. 80, V, do CPC, incorrendo em litigância de má-fé

4.

Ainda, tal atitude da apelante caracteriza a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, inciso, IV, § 2º, do CPC, uma vez que a Apelante tenta embaraços em relação a efetivação da sentença de improcedência do Mandado de Segurança de nº 0006147-55.2018.8.14.0031, sendo devida a multa imposta em decisão apelada.

5.

Sentença mantida. Recurso Conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MARINIEVES MODESTO CORREA DE MIRANDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, nos autos da Ação De Procedimento Comum Com Pedido De Antecipação Da Tutela (Reabertura De Prazo Para Convocação, Nomeação E Posse), ajuizada contra MUNICÍPIO DE MOJU, o qual extinguiu a ação, sem resolução do mérito.

Em síntese, a apelante requer a sua nomeação para a vaga do Cargo 43: Professor – Licenciado em Pedagogia, organizado pela Prefeitura Municipal de Moju/PA, em virtude de sua aprovação e classificação no cadastro de reserva no resultado definitivo por ordem de classificação do Concurso Público sob o Edital nº 01/2016, de 27 de abril de 2016.

Alega que foi aprovado na 52ª (Quinquagésima Segundo) colocação, sendo convocada, posição esta que, em tese, teria o condão de enquadrá-lo dentre o número previsto de 128 (cento e vinte e oito) vagas dos aprovados em cadastro de reserva para o Cargo 43: Professor – Licenciado em Pedagogia e assim lhe garantiria a expectativa de direito (conforme anexo 01 – Informações dos Cargos – Edital).

Em Sentença (ID. 13063225), o juízo a quo percebeu que este processo possuía a mesma identidade de partes, pedido e causa de pedir com a ação de nº 0006147-55.2018.8.14.0031, o qual recebeu sentença de improcedência em 04.09.2019. Logo, reconheceu a litispendência, nos seguintes termos:

“Inegável que a conduta da autora cria embaraços em relação a efetivação da sentença de improcedência proferida no processo

0006147-55.2018.8.14.0031, vez que a irresignação em relação ao ato judicial deveria ser externada a tempo e modo. Ao revés, a autora utilizou sistema processual distinto (PJe) para renovar pedidos já analisados por sentença, de modo que sua atitude é capaz de induzir a erro este Juízo, levando-o a processar causa cujos fatos já foram apreciados em processo onde garantiu-se, inclusive, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Registro que o processo 0006147-55.2018.8.14.0031 se trata de mandado de segurança. Todavia, esse fato não autoriza a autora a renovar seus pleitos em ação de rito ordinário, vez que nos autos do mandamus foi apreciado o mérito da causa.

Desse modo, resta devidamente caracterizada pela autora a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, inciso, IV, § 2º, do CPC, in verbis:

‘‘Art. 77, CPC: Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

[...]

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; [grifei]

[...]

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.’’

Considerando que o valor da causa é irrisório, incide o comando do §5º do art. 77, do CPC, de forma que aplico multa à autora, por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de um salário mínimo, a ser recolhida no prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de inscrição em dívida ativa e ulterior cobrança executiva.

Defiro a gratuidade judiciária requerida na inicial, consignando que tal medida não afasta o dever de pagar a multa ora aplicada.

P. R. I.”

Inconformada, a Apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 13063232), pugnando pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que
a litispendência entre duas ações somente poderá ser reconhecida se ambas estiverem em fase de conhecimento. Deste modo, asseverou inexistir litispendência entre a presente demanda e o processo nº 0006147-55.2018.8.14.0031, tendo em vista que este fora sentenciado no ano de 2019.

Ademais, salientou que sequer é parte no processo nº 000614755.2018.8.14.0031, restando ausente, portanto, requisito essencial ao reconhecimento da litispendência, qual seja, a identidade de partes.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação em ID. 13063240.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 13189899.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO

O cerne da questão trata sobre o acerto ou desacerto da sentença prolatada pelo juízo a quo que reconheceu a litispendência com o Mandado de Segurança nº 0006147-55.2018.8.14.0031, anteriormente impetrado por Arinaldo Pureza Moraes e outros contra ato ilegal da Secretária de Administração do Município de Moju.

Pois bem. Inicialmente, convém destacar que a litispendência ocorre quando se ajuíza ação idêntica a outra que já se encontra em curso, nos moldes disposto no art. 337, do CPC:

CPC, art. 337.
Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

VI -
litispendência;

[...]

§ 1º
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º
Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Compulsando detalhadamente os autos, percebo que assiste razão o Juiz de primeiro grau, devendo ser mantida a sentença proferida, em consonância com o parecer Ministerial de 2º grau, pelas razões que passo a expor.

No presente caso, verifica-se que a Apelante Marinieves Modesto Correa de Miranda, juntamente com demais autores, impetrou o Mandado de Segurança nº 0006147-55.2018.8.14.0031 contra suposto ato ilegal imputado à Secretária de Administração do Município de Moju, em 26/07/2018, com o objetivo de reconhecer seu direito à nomeação e posse após aprovação no Concurso Público nº 01/2016, em vista da nulidade e ilegalidade do Ato Administrativo nº 001/2018 e do Decreto Municipal nº 068/2018
.

Embora referida demanda tenha sido sentenciada em 04/09/2019, esta permanece em curso sem trânsito em julgado, visto que os impetrantes interpuseram recurso de apelação em 23/08/2019, o qual ainda está pendente de julgamento.

Por sua vez, a presente Ação Ordinária de nº 0800423-66.2020.8.14.0031, fora ajuizada apenas por Marinieves Modesto Correa de Miranda em face do Município de Moju, em 16/09/2020, com o mesmo objetivo do Mandado de Segurança nº 0006147-55.2018.8.14.0031, isto é, visando o reconhecimento do seu direito à nomeação e posse no cargo de Professor – Licenciado em Pedagogia, após aprovação no Concurso Público nº 001/2016, em razão da nulidade e ilegalidade do Ato Administrativo nº 001/2018 e do Decreto Municipal nº 068/2018.

Ora,
é evidente que as demandas são idênticas, guardando tríplice identidade entre si, na medida em que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos, restando integralmente preenchidos os requisitos legais necessários à configuração da litispendência.

Sobre o assunto, segundo a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, a litispendência caracteriza-se pela identidade de partes, causa de pedir e pedidos, configurando pressuposto negativo de validade do processo, com vistas a salvaguarda da

economia processual e da harmonização dos julgados:

A litispendência é fenômeno conceituado pelo art. 337, §§1º, 2º e 3º, do Novo CPC. Haverá litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se a identidade pela verificação no caso concreto da tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido bastante claro ser a litispendência uma defesa processual peremptória, considerando-se que a necessidade de manutenção de apenas um processo está baseada em dois importantes fatores: economia processual e harmonização de julgados. Não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, com realização duplicada de atos e gasto desnecessário de energia. Além disso, a manutenção de processos idênticos poderia levar a decisões contraditórias, o que, além de desprestígio ao Poder Judiciário, poderá gerar no caso concreto problemas sérios de incompatibilidade lógica ou prática dos julgados contrários.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador. Juspodvm, 2018 p.662-663)

Neste sentido, destaca-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO QUE ALEGA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA.
CONSTATAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE OS PEDIDOS DAS AÇÕES (ART. 337, §1º, §2º E 3º, DO CPC).
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Preliminar de extinção da ação por litispendência. Conforme lições da doutrina, entende-se por litispendência a existência de dois ou mais processos em trâmite com a mesma ação, nos moldes da teoria da tríplice identidade dos elementos da ação. Assim, é necessário analisar as partes, a causa de pedir e os pedidos contidos em ambas as ações, a fim de verificar se existe coincidência entre elas, o que viabilizaria o reconhecimento de litispendência.

2- Restando configurado a ocorrência da tríplice identidade entre uma ação anterior em que abrange as partes, a causa de pedir e os pedidos, impõe-se ao magistrado decretar a litispendência, extinguindo o processo sem resolução do mérito de acordo com o artigo 485 , inciso V , § 3º do Código de Processo Civil .

3. Agravo Interno conhecido e provido para reconhecer a litispendência suscitada. Preliminar acolhida. Processo de origem extinto sem resolução do mérito. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803293-94.2022.8.14.0005 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024)

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PLEITEANDO A REFORMA DA DECISÃO QUE ENTENDEU PELA PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. COISA JULGADA. CAUSA DE PEDIR CONTIDA EM OUTRA AÇÃO MANDAMENTAL EM FASE RECURSAL. MESMAS PARTES e CAUSA DE PEDIR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

O Sindicato interpôs duas Ações mandamentais com as mesmas partes e a mesma causa de pedir, sendo uma mais abrangente, entendendo-se pelo instituto da continência das ações.

2.

A ação mais abrangente nº 0000644-08.2018.814.0046 foi julgada estando em fase recursal. A ação contida foi extinta sem resolução de mérito.

3.

Correta sentença de primeiro grau em respeito a coisa julgada. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002266-25.2018.8.14.0046 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/07/2020 )

Deste modo, há clara existência de litispendência entre os autos do Mandado de Segurança nº 0006147-55.2018.8.14.0031 e a presente demanda, em que possuem a mesma pretensão, revela-se necessário o reconhecimento da litispendência.

Assim sendo, não se pode admitir que, vendo negados os seus interesses em demanda anterior, a Apelante tenha ajuizado uma nova ação, individual, para ver atendidos os seus desígnios.

Por assim agir, de fato, incidiu nas hipóteses previstas no art. 80, V, do CPC, incorrendo em litigância de má-fé
. In verbis:

CPC, art. 80.
Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

V -
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

Forte nesses fundamentos, sem necessidade de profunda digressão, ante à evidente litispendência, resta devidamente demonstrado que a presente demanda, ajuizada pela Apelante, na pendência de julgamento do recurso de apelação interposto nos autos do Mandado de Segurança

nº 0006147-55.2018.8.14.0031, pretende adquirir sentença favorável ao seu pleito e, maliciosamente, modificar o entendimento firmado na lide primeva, fato que inegavelmente viola seu dever de lealdade processual, raiz basal da caracterização do litigante desonesto.

Portanto,
tal atitude da apelante caracteriza a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, inciso, IV, § 2º, do CPC
:

CPC, art. 77.
Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

[...]

IV -
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e
não criar embaraços à sua efetivação
; [grifei]

[...]

§ 2º
A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.’

Nessa seara, é evidente que a decisão guerreada deve ser mantida, uma vez que há clara litispendência entre as ações, tendo a apelante tentado criar
embaraços em relação a efetivação da sentença de improcedência do Mandado de Segurança de nº 0006147-55.2018.8.14.0031
, o que configura atentado a dignidade da justiça e litigância de má-fé, sendo devida a multa imposta em sentença.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença apelada em todos os seus termos, tudo conforme a fundamentação.

Majoro os honorários sucumbenciais devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, conforme disposto no art. 85, §11 do CPC, tendo sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 10/09/2024